Tribunal: CARF
Processo: 13984.001230/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.001230/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MARIO ARTHUR BERWIG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NÃO INCIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
Somente deve ser afastada a incidência do imposto de renda sobre a
complementação de aposentadoria, cujo ônus tenha sido exclusivamente do
participante, até o limite das contribuições efetuadas no período de 1° de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, havendo comprovação nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 25 a 29, através da qual foi
efetuado o lançamento alterando o resultado da declaração de Imposto a Restituir de R$
9.915,09 para Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor
de R$ 2.574,03, acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao
ano-calendário de 2008.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 27, o
lançamento foi motivado pela constatação de omissão de rendimentos recebidos da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.001230/2009-58
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.640 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001230/2009-58

fonte pagadora PREVI – Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil,
CNPJ n.o 33.754.482/0001-24, no valor de R$ 45.415,00.
Devidamente cientificado do lançamento em 04/09/2009, o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 a 14, em 24/09/2009, alegando, em síntese, que:
· é aposentado do Banco do Brasil, recebendo aposentadoria da PREVI desde setembro
de 1992;
· que o sistema de formação do benefício de aposentadoria da PREVI tinha unicamente
duas fontes de custeio: 2/3 eram adimplidos pelo empregador, enquanto que 1/3 era
custeado pelo próprio empregado;
· todo o capital da complementação de aposentadoria foi formado em data anterior a
01/01/1996 (vigência da Lei n.o 9.250, de 26 de dezembro de 1995), portanto, deve-se
submeter ao regramento pela tributação especificada no art. 6.o, inciso VII, letra “b” da
Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988;
· alega que na vigência da Lei n.o 7.713/1988, as contribuições para a previdência
privada não podiam ser deduzidas da base de cálculo do ajuste anual por falta de
previsão legal, e, conseqüentemente, sofreram a incidência do imposto de renda;
· que a complementação da aposentadoria proporcional à contribuição do participante
(1/3) não pode ser tributada por força da isenção contida no art. 6.o da Lei n.o
7.713/1988;
· que a PREVI não era e nem é considerada entidade sem fins lucrativos, e, portanto,
têm todas as suas receitas postas à tributação, conforme determina a letra “b”, do inciso
VII, do art. 6.o da Lei n.o 7.713/1988;
· transcreve jurisprudência do STJ sobre o tema para corroborar sua tese;
Por fim, requer a improcedência da Notificação de Lançamento, protesta pela juntada de
outros documentos, e que todos os atos, intimações e ciência correspondentes ao
presente processo sejam feitas diretamente ao procurador do autuado.
A decisão de primeira instância manteve a exigência fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
O contribuinte confirma ter recebido da PREVI – Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil, CNPJ n.o 33.754.482/0001-24, o montante de R$
136.244,99, dos quais declarou R$ 90.829,99 como rendimentos tributáveis e R$
45.415,00 como rendimentos isentos e não-tributáveis – Lei n.o 7.713/88, art. 6.o, VII,
“b”, desde setembro de 1992 (fls. 31 a 35).
Alega que todo o capital da complementação de sua aposentadoria deu-se em período
anterior à vigência da Lei n.o 9.250/1995, sem ter se beneficiado dos valores pagos a
título de contribuição como dedução nas declarações de rendimentos, e que a terça parte
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.640 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001230/2009-58

da complementação de aposentadoria recebida da PREVI deve ser isenta do imposto de
renda.
Constata-se que o total dos rendimentos pagos ao interessado pela PREVI, no ano-
calendário 2008 (R$ 136.244,99) são de natureza tributável, conforme se verifica no
comprovante de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte emitido
pela fonte pagadora e carreado aos autos pelo impugnante – doc. de fls. 37.
Com relação aos benefícios recebidos de entidades de previdência privada, são
transcritos abaixo dispositivos legais cuja leitura é relevante para elucidação da lide:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação original
Art. 6o Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
VII – os seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante:
a) quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante;
b) relativamente ao valor correspondente às contribuições cujo ônus tenha sido do
participante, desde que os rendimentos e ganhos de capital produzidos pelo patrimônio
da entidade tenham sido tributados na fonte;
Lei no 7.713, de 1988, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995
VII - os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte ou
invalidez permanente do participante.
Lei no 9.250, de 1995
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
Medida Provisória no 2.159-70, de 24 de agosto de 2001
Art.7oExclui-se da incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
rendimentos o valor do resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de
benefícios da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
Veja-se que no âmbito dessa legislação, apenas os valores relativos ao resgate de
contribuições de previdência privada, cujo ônus tivesse sido da própria pessoa física,
recebido por ocasião do desligamento do plano de benefícios, e que correspondessem às
parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, constituíam rendimento isento do imposto de renda. A referência ao
momento do desligamento faz presumir que apenas os resgates integrais estariam dentro
do âmbito do benefício conferido pela norma.
Posteriormente, o Ato Declaratório no 4, de 16 de novembro de 2006, foi editado pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional com o seguinte conteúdo:
O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2139/2006, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 16 de novembro de 2006, DECLARA que ficam dispensadas a
apresentação de contestação, a interposição de recursos e fica autorizada a desistência
dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.640 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001230/2009-58

"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que não incide imposto de renda
sobre a complementação de aposentadoria correspondente às contribuições efetuadas
exclusivamente pelo beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro
de 1995, até o limite do imposto pago sobre as contribuições deste período, por força
da isenção concedida no inciso VII do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988, na redação
anterior a que lhe foi dada pela Lei no 9.250, de 1995".
JURISPRUDÊNCIA: REsp no 808488/AL (DJ 30.06.2006), AgRg no REsp no
792843/RS (DJ 19.06.2006), REsp no 828823/SC (DJ 29.05.2006).
Em relação à matéria tratada por este Ato Declaratório, a Receita Federal do Brasil
ficou impedida de constituir créditos tributários tendo em vista o que dispõe o art. 19, §
4o, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002.
Assim, nos termos do Ato Declaratório PGFN n° 4, de 2006, deve ser afastada a
incidência do imposto de renda sobre a complementação de aposentadoria, cujo ônus
tenha sido exclusivamente do participante, até o limite das contribuições efetuadas no
período de 1° de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
No caso concreto, caberia ao impugnante provar, por meio de documentos hábeis e
idôneos, que os rendimentos lançados como omitidos no ano-calendário 2008,
correspondem às contribuições efetuadas exclusivamente pelo participante no
período de 1.o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, demonstrando
também, que não ocorreu resgate ou que o montante dessas contribuições ainda
não foi integralmente aproveitado nos anos anteriores, lembrando que a
aposentadoria ocorreu em setembro de 1992.
Cumpre esclarecer que em momento algum a legislação reconheceu a isenção da terça
parte da complementação de aposentadoria, ao contrário, explicitou que a não
incidência do imposto de renda alcança apenas o montante correspondente às
contribuições efetuados exclusivamente pelo beneficiário no período de 1.o de janeiro de
1988 a 31 de dezembro de 1995.
Portanto, a pretensão do contribuinte não pode ser acolhida, por total ausência de
prova de que os rendimentos omitidos correspondem às contribuições por ele
efetuadas, no período de 1.o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995.
No que diz respeito à jurisprudência citada, há que se esclarecer que os entendimentos
expostos em decisões judiciais ou administrativas ficam restritos aos litigantes das
respectivas ações, não se cogitando da extensão de seus efeitos jurídicos ao presente
caso, por não constituírem normas complementares do Direito Tributário, à luz dos arts.
96 e 100 do CTN, não vinculando o julgamento administrativo-tributário.
Com relação ao endereço para intimações, a Secretaria da Receita Federal do Brasil tem
o direito e dever de, em sede de processo administrativo fiscal, efetuar intimações de
acordo com qualquer uma das formas previstas nos incisos I, II e III, do caput do artigo
23, do Decreto no 70.235/72.
Portanto, o pedido constante da impugnação de que as intimações devam ser dirigidas
ao endereço do procurador não encontra amparo na legislação e deve ser indeferido.
Registre-se, também, que é na impugnação que o sujeito passivo expõe suas razões de
fato e de direito, instruindo-a com os documentos comprobatórios das suas alegações,
de acordo com o art. 16, §§ 4° e 5° do Decreto n.o 70.235/1972, sendo que o
impugnante não demonstrou nos autos que tenha ocorrido uma das situações previstas
naqueles artigos que justifique a aceitação de provas documentais fora do prazo de
impugnação. (g.n.)
Com relação ao “extrato de contribuições pessoais” de e-fl. 118, verifica-se que
este documento apenas relaciona aos contribuições feitas pelo contribuinte no período de
01/1989 a 06/1992.
Nessa linha, o extrato não demonstra a inocorrência de resgate ou que o montante
dessas contribuições ainda não foi integralmente aproveitado nos anos anteriores.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.640 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13984.001230/2009-58

Da mesma forma, o documento apresentado não comprova que os rendimentos
omitidos correspondem às contribuições nele elencadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital